Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-30.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSÁVEL PELA COLISÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade, na parcela em que não ataca os fundamentos da r. sentença. Igualmente, não deve ser conhecido na extensão que não constituiu objeto de análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual resta desautorizada, outrossim, a apreciação da matéria à luz de documentos estranhos à lide, por não se tratarem de documentos novos aliado à ausência de justificativa para a juntada extemporânea.
2. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo as hipóteses do art. 342 do CPC, fica acobertada pela preclusão consumativa. E, à míngua do exercício tempestivo da faculdade processual de opor-se frente às alegações de fato formuladas na petição inicial, impõe considera-las verdadeiras, ex vi legis (art. 341 do CPC).
3. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.